Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600113-03.2020.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600113-03.2020.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600113-03.2020.6.16.0016
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600113-
03.2020.6.16.0016 (DRAP n.º 0600094-94.2020.6.16.0016) que, na forma do artigo 487, inciso I, julgou
improcedente a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, interposta pelo Ministério
Público Eleitoral, em face de Edvaldo Moraes da Silva. Em simultâneo, deferiu a retificação do
nome de urna do candidato para Pastor Edvaldo (diligência já verificada) e ainda, deferiu o seu
pedido de registro de candidatura, para concorrer ao cargo de vereador no pleito de 2020, sob o
número 51500. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura de
Edvaldo Moraes da Silva, ao cargo de Vereador, pelo partido Patriota, no município de Castro/PR,
sob o fundamento de se encontrar inelegível, haja vista ocupar o cargo de coordenador do
Conselho da Comunidade da Comarca de Castro/PR, do qual não se afastou antes de 6 (seis)
meses do pleito, mesmo sendo aquele órgão mantido majoritariamente com recursos públicos e o
cargo ocupado seja equiparado ao de servidor público, sendo exigido o prazo de 6 meses para
desincompatibilização, nos termos do artigo 1º, inciso II, "a", 9, "i" e "l", c/c incisos IV, "a", e VII,
"b", da Lei Complementar n.º 64/90, com a redação da LC nº 135/10 - Lei da Ficha Limpa). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
EDVALDO MORAES DA SILVA (RECORRIDO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14924
216
29/10/2020 07:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.656

RECURSO ELEITORAL 0600113-03.2020.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: EDVALDO MORAES DA SILVA
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECORRENTE QUE NÃO OCUPA CARGO DE DIREÇÃO NO CONSELHO
COMUNITÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE FATO DE CARGO DE
DIREÇÃO. INAPLICABILIDADE. INELEGIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Para se constituir causa de inelegibilidade, deve haver prova inequívoca da condição de
ocupante de cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica
ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou
de fornecimento de bens com órgão do Poder Público.
2. As causas de inelegibilidade não podem ser aferidas por meras suposições, e devem ser
interpretadas restritivamente, de sorte que tem seu alcance limitado às hipóteses
expressamente previstas nas normas de regência.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 14924216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819020653100000014352742
Número do documento: 20102819020653100000014352742

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público em face da sentença proferida
pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro, pela qual foi julgada improcedente Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura de EDVALDO MORAES DA SILVA e, simultaneamente, deferido o pedido de
registro de candidatura do mesmo ao cargo de vereador nas eleições de 2020, assim como a retificação do
nome de urna do candidato para PASTOR EDVALDO. (ID 11940466).
Em suas razões recursais (ID 11940766), o Ministério Público sustenta que:
1. O recorrido é empregado do Conselho da Comunidade da Comarca de Castro, onde exerce a função de
coordenador, e conforme anotação em ata de posse da diretoria para o triênio 2020/2023, exerce a função
de “
” cabendo-lhe o uso da assinatura digital no sistema Projud e nas representações
coordenador e diretor
bancárias;
2. O Conselho da Comunidade é pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de associação
civil conforme previsto no art 6º da Instrução Normativa Conjunta nº 01/2014 – CGJ/PR e MP/PR,
havendo comprovação documental nos autos;
3. Embora não se trate propriamente de um contrato, o art. 12 da Instrução Normativa Conjunta n.º
01/2014 – CGJ/PR e MP/PR prevê a celebração de Termo de Compromisso entre o Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, o Ministério Público do Estado do Paraná e o Conselho da Comunidade, no qual, à
semelhança de um contrato, devem constar a identificação das partes e seus representantes, discriminação
do objeto, as obrigações das partes, a autorização doa autorização do repasse de valores oriundos de penas
ou medidas alternativas de prestação pecuniária mediante o preenchimento das condições exigidas em
regulamento próprio, e o prazo de vigência.
E desta forma estaria evidenciada a existência de um vínculo jurídico entre o Poder Público e
o Conselho da Comunidade “o qual presta serviços de interesse na área da execução penal, com a
”.
aparência de verdadeiro serviço público
Ao final requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença prolatada pelo
Juízo a quo, indeferindo o registro de candidatura do recorrido; e que este Tribunal se pronuncie sobre a
aplicação do art. 1º inc. II, “i” da Lei Complementar nº 64/90, no que se refere ao exercício de cargo de
direção ou representação em Conselho da Comunidade, que mantenha vínculo jurídico com o Poder Público,
em especial quando ‘ tiver por objeto a prestação de serviço na área da execução da pena, situação
retratada nos autos, para os fins de
, nos termos do artigo 121, § 4º, inciso I, da
prequestionamento
Constituição Federal”.
Em suas contrarrazões (ID 11940966), o recorrido argumenta, em síntese, que:
a) é funcionário contratado pelo Conselho da Comunidade, desde 01.07.2017 conforme comprovado nos
autos, exercendo apenas atividades administrativas , não tendo poder de decisão;
b) as hipóteses de inelegibilidade enumeradas na lei não podem ser interpretada de forma extensiva,
trazendo precedentes;
c) o recorrido não é servidor público ou Presidente, Superintendente de autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações públicas e as mantidas pelo poder público; em sua atividade
junto ao Conselho da Comunidade não tem poder decisório, e portanto não precisaria se
desincompatibilizar.
Num. 14924216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819020653100000014352742
Número do documento: 20102819020653100000014352742

d) o fato do recorrido ser remunerado pelo Conselho da Comunidade, com recursos recebidos do Poder
Judiciário, não é hipótese de inelegibilidade; indica precedente.
Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso (ID 119411016).
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, sob o fundamento de que o recorrido exerce cargo de direção em entidade privada
que recebe e gerencia repasses do Poder Judiciários, o que lhe impõe desincompatibilizar-se a fim de
preservar a igualde de condição entre os candidatos. (ID 11600366).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
A questão tratada nestes autos cinge-se à análise da necessidade do recorrido EDVALDO
MORAES DA SILVA ter que se afastar das atividades que exerce junto ao Conselho da Comunidade da
Comarca de Castro para candidatar-se ao cargo de vereador daquele município.
A matéria em análise versa sobre a aplicação da disposição contida no art. 1º, inc. VII, “b” da
Lei n. 64/90
:
, in verbis
Art. 1º São inelegíveis:
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
(...)
i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo
ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou
em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de
serviços ou de fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu
controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes;
(...)
IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para
os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e
Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4
(quatro) meses para a desincompatibilização;
(...)
VII - para a Câmara Municipal:
(...)
Num. 14924216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819020653100000014352742
Número do documento: 20102819020653100000014352742

b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice
Prefeito, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização.

Compulsando os autos, verifico que, conforme documentos apresentados pelo recorrido, na
origem, quando de sua contestação à Ação de Impugnação de Registro de Candidatura proposta pelo
Ministério Público, o senhor Edvaldo Morais da Silva foi contratado pelo Conselho da Comunidade de Castro
para exercer a função de Coordenador, a partir de 01.07.2017 (ID 11939116). Juntou também contracheque
relativo ao mês de agosto/20, em que comprova que até hoje exerce essa mesma função (ID 11936166).
O recorrido juntou, ainda, Ata de reunião do Conselho, realizada em 25.01.2020, na qual foi
constituída e empossada a nova diretoria para o triênio 2020/2023, de cuja composição o recorrido não faz
parte (ID 11939066).
O recorrente, todavia, sustenta a necessidade de afastamento pelo fato que nessa mesma
ato o recorrido foi qualificado como”
sendo mantidas suas atribuições relativas à
coordenador e diretor”,
assinatura digital no Projud, e “nas representações bancárias que se fizerem necessárias das quais não seja
obrigatoriedade a presença da Presidente.”
Sem embargo desse entendimento, da simples leitura da ata depreende-se que a atribuição
confiada ao recorrente não lhe confere poder decisório, haja vista a ressalva ali aposta: “das quais não seja
”
obrigatoriedade a presença da Presidente .
Por outro lado, apenas a sua qualificação como “
” não comprova, por si
coordenador diretor
só, que ocupa alguma diretoria no Conselho. Isso porque nessa mesma ata consta a composição na nova
diretoria, da qual, como já frisado, não faz parte.
Ainda, em resposta à CONSULTA - 0003310-53.2014.2.00.0000, formulada ao Conselho
Conselheira LUIZA CRISTINA FRISCHEISEN
Nacional de Justiça, a relatora,
consignou em seu voto:
Veja-se o que dispõe o artigo 3º da Resolução de nº 154/2012-CNJ:

Art. 3º É vedada a destinação de recursos:
I - ao custeio do Poder Judiciário;
II - para a promoção pessoal de magistrados ou integrantes das entidades beneficiadas e,
no caso destas, para pagamento de quaisquer espécies de remuneração aos seus
membros;
III - para fins político-partidários;
IV – a entidades que não estejam regularmente constituídas, obstando a
responsabilização caso haja desvio de finalidade.
Os funcionários, auxiliares e técnicos que por ventura sejam contratados não são
membros do conselho da comunidade.
A vedação imposta acima é de destinação de tais recursos financeiros para o
pagamento aos membros do conselho” ( original sem grifos)
Num. 14924216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819020653100000014352742
Número do documento: 20102819020653100000014352742

Portanto, certo que EDVALDO MORAES DA SILVA, ora recorrido, não exerce cargo de
direção junto ao Conselho da Comunidade da Comarca de Castro, de modo que não incide no caso concreto
a inelegibilidade do art. 1º, inc. VII, “b” da Lei n. 64/90.
De outro lado, o recorrente alega que o recorrido foi contratado formalmente na função de
coordenador, mas que em verdade exerce o cargo de
:
diretor de fato
Conclui-se, a partir desta ata de posse, que o recorrido é reconhecido não só como
coordenador, mas também como diretor do Conselho da Comunidade, ou seja,
exerce função de direção, bem como continuaria a atuar na representação da
entidade perante as instituições financeiras, recebendo, portanto, função de
representação do Conselho.
[....]
Necessário observar, ainda, que mesmo estando com registro em carteira de
trabalho desde 1º de julho de 2017 (ID 11462518), na função de coordenador, o
recorrido era presidente do Conselho da Comunidade no último quadrimestre
daquele ano, conforme apontado em ID 11462514.

Pois bem, o argumento aduzido acima pelo recorrente é mera suposição feita a partir de
juízo de valor, destituído de prova efetiva.
A prova produzida nestes autos indica que o recorrido é sim contratado pelo Conselho da
Comunidade de Castro, nele exercendo a função de coordenador, utilizando em suas atividades a assinatura
digital em atos realizados no Projud e representações bancárias em que não houver a obrigatoriedade da
presença do Presidente. O recorrido não nega já ter ocupado a função de presidente – tanto que junta sua
prestação de contas relativa ao período em que esteve a frente da Presidência do Conselho. Todavia,
frise-se mais uma vez, de acordo com a ata de posse da diretoria do Conselho da Comunidade para o triênio
de 2020 a 2023, não mais exerce qualquer cargo de direção.
As inelegibilidades “constituem-se em restrições aos direitos políticos e à cidadania, já que
por inelegibilidade se entende a impossibilidade temporária ou definitiva, de uma pessoa ser eleita para um
”.( Cândido, Joel J. Direito eleitoral brasileiro – 15ª ed. rev. – São Paulo, Editora
ou mais cargos eletivos
EDIPRO, 2012. p. 116.).
As inelegibilidades, dada sua natureza limitadora de direito, são fixadas taxativamente na
Constituição, não comportando interpretação extensiva de molde a alcançar situação não prevista na norma.
Neste sentido orienta a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, "O" DA LC Nº 64/1990 NÃO CONFIGURADA.
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
DAS CAUSAS DE INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento a
recurso ordinário.
Num. 14924216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819020653100000014352742
Número do documento: 20102819020653100000014352742

2. As causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, a fim de
. Precedentes.
que não alcancem situações não contempladas pela norma
3. Hipótese em que o candidato foi licenciado a bem da disciplina das fileiras da Polícia
Militar do Espírito Santo, penalidade que não pode ser equiparada à demissão do serviço
público para fins de inelegibilidade.
4. Não preenchidos os requisitos configuradores da inelegibilidade da alínea "o" do
inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990, deve–se deferir o registro de candidatura.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 060046939, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2018) (originais sem grifo)
Assim, inexistindo qualquer elemento a comprovar a inelegibilidade do recorrido, é de ser
negado provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600113-03.2020.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
- RECORRIDO: EDVALDO MORAES DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO: MAURICIO
FONSECA FADEL FILHO - PR0076099
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 28.10.2020.
Num. 14924216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819020653100000014352742
Número do documento: 20102819020653100000014352742